Tribunal: CARF
Processo: 17437.720488/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17437.720488/2015-52
ACÓRDÃO
2201-012.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLORESTAL SUL PINUS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. AGROINDÚSTRIA. NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO PRÓPRIA.
Para que a pessoa jurídica possa ser enquadrada como produtor rural ou
agroindústria, para fins aplicação do tratamento tributário diferenciado
estabelecido na legislação previdenciária , é indispensável a comprovação
de produção própria.
AGROINDÚSTRIA. REGIME FISCAL SUBSTITUTIVO DO ARTIGO 22-A DA LEI
No 8.212, DE 1991. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO. PRODUÇÃO
RURAL PRÓPRIA IRRELEVANTE.
Não se caracteriza a condição de agroindústria, para fins de aplicação do
regime fiscal do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, quando a
industrialização de produção rural própria da empresa é irrelevante se
comparada com a adquirida de terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720488/2015-52
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite ,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de lançamento realizado em 07/03/2016 de contribuições previdenciárias
(AI DEBCAD 51.082.052-2) e de contribuições de Terceiros (DEBCAD 51.082.053-0), incidentes
sobre a Folha de Pagamentos no período de 01/2011 a 12/2012.
Segundo do contrato social, consolidado em 21/06/2011, contribuinte autuado se
dedica a atividade de industrialização de madeiras, comercialização de móveis e projetos
florestais. Em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, foi verificado que o contribuinte
se enquadrou para fins de Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE sob código
1610-2-01 – SERRARIA COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA.
Até a competência 12/2006, contribuinte se auto enquadrava como indústria na
GFIP, informando o código FPAS 507. Ocorre que, em 08/12/2006, o contribuinte adquiriu,
mediante repasse de contrato de arrendamento de glebas de terras, localizadas no município de
Piratini/RS, uma floresta com 535,2932 hectares, constituída por árvores de “Pinus sp” e
“Eucalyptus sp”. Assim, a partir da competência 01/2007 resolveu alterar seu auto
enquadramento para agroindústria, informando na GFIP o código do Fundo de Previdência e
Assistência Social – FPAS 833.
Entendeu a autoridade fiscal que a empresa não preenchia os requisitos para o
enquadramento como agroindústria, tendo em vista as razões adiante elencadas:
 Segundo os dados constantes no Sistema Público de Escrituração Digital –
SPE, durante todo período analisado, 99,% dos valores gastos com aquisição
de matéria-prima para utilização no processo industrial originaram-se de
produtos fornecidos por terceiros (produtores rurais);
 O contribuinte não teria exercido atos naturais do processo de
florestamento ou reflorestamento. A simples compra da floresta plantada
não caracteriza produção própria, ainda que o contribuinte tivesse
dispendido alguns gastos com o corte e o transporte da madeira empregada
no processo industrial;
 Em que pese emitir notas fiscais de entrada com operações de transferência
de produção própria para industrialização, ainda que em valores irrisórios,
se considerarmos o volume de matéria-prima industrializado pelo
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720488/2015-52
3
contribuinte, os valores destes insumos, sequer foram registrados no
estoque de matéria-prima utilizado no processo industrial e, em
consequência, não foram considerados como custos de industrialização;
Diante dos fatos narrados, a autoridade fiscal considerou que o contribuinte teria
realizado planejamento tributário abusivo, mediante aquisição de uma floresta pronta, buscando
criar situação jurídica com intuito de se beneficiar da tributação diferenciada destinada à
agroindústria, ocasionando evasão fiscal imprópria, uma vez que estaria em desacordo com a
legislação.
Diante da desclassificação realizada pela autoridade fiscal, foram lançadas as
contribuições devidas para Previdência Social e para outros fundos e entidades, considerando a
condição de indústria do contribuinte (código FPAS 507-0) e CNAE 1610-2-01 – SERRARIA COM
DESDOBRAMENTO DE MADEIRA.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada no percentual de 150%, tendo em vista a
prática de planejamento tributário abusivo, reduzindo e deixando de recolher a efetiva
contribuição devida à previdência social.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 08/04/2016 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Discorda dos critérios utilizados pela autoridade fiscal para a desclassificação
da condição de agroindústria. Que o conceito de agroindústria estabelecido
na norma legal não estabelece relação percentual de insumos próprios ou
de terceiros que devem ser consumidos no processo para que uma empresa
se caracterize como tal;
 Que o fato de a autoridade fiscal não identificar na escrituração contábil os
custos de estoque as matérias-primas próprias, decorre de lançamentos
realizados de forma equivocada, mas que tais custos teriam de fato
ocorrido;
 Que uma floresta com fim de industrialização exige manutenção constante,
quer seja para mantê-la limpa e sem pragas, quer seja para
acompanhamento de novas plantas ou para o desbaste. Portanto haveria
custos decorrentes da atividade rural;
 Que teria realizado junto à Secretaria da Receita Previdenciária pedido de
informação a respeito do enquadramento de FPAS correto para sua
atividade. Tal consulta teria sido respondida no sentido de reconhecer o
enquadramento na condição de agroindústria;
 Que não seria devida a contribuição para o RAT, diante da substituição
prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lai 8.212/1991 para as agroindústrias.
 Que não foram descontados do lançamento os valores recolhidos pelo
contribuinte na condição de agroindústria;
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720488/2015-52
4
 Que a multa foi aplicada em percentuais desproporcionais, devendo ao
menos ser reduzida em caso de manutenção do lançamento.

Em 29/06/2016 a Impugnação foi julgada procedente em parte pela 5a
TURMA/DRJ/BEL através do Acórdão 01-33.166, excluindo-se a qualificação multa de ofício, com a
redução para o percentual de 75%.
Adiante transcrevo os principais trechos decisórios:
O ponto central das discussões que integram o presente contencioso
administrativo reside na questão relativa à orientação obtida pela autuada,
quanto ao seu enquadramento como agroindústria, encartada no Processo no
37.087.000163/007-74, de 24.01.2007 e o incerto nos presentes autos. Assevera a
defendente, que a alteração do FPAS a partir de 01/2007, não se deu
aleatoriamente, pois foi feito em consonância com a informação obtida no
referido processo, e assim considera que os motivos apresentados para não
reconhecer a condição de agroindústria são contrários às disposições da
legislação.
...................................................................................................................................
Neste contexto, e considerando a realidade fática, constatada durante o
procedimento fiscal , que ensejou a lavratura dos autos ora impugnados, ocasião
em que além dos documentos que serviram de base para o lançamento, foi
analisada em profundidade a contabilidade da empresa, permite concluir que não
houve alteração no processo de subsunção – aplicação da legislação
previdenciária tributária, inexistindo qualquer mudança expressa na interpretação
das normas jurídicas adotados no lançamento inaugural, como o visto totalmente
acatado pelo sujeito passivo, e portanto, é de se considerar descabida a alegação
de que os recolhimentos na forma efetuada, os foram calcados na orientação
antes obtida.
..................................................................................................................................
Verifica-se que a industrialização da produção rural própria é condição essencial
para que uma empresa possa ser qualificada como agroindústria e recolher as
contribuições previdenciárias tendo como base o valor bruto da receita de
comercialização da produção rural, em substituição à contribuição previdenciária
incidente sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos. O fato de o art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, autorizar a aquisição de
matéria-prima de terceiros na atividade agroindustrial, não significa que permita a
dispensa do departamento da produção rural própria da agroindústria (inciso II do
§ 1o do art. 240 da IN MPS/SRP no 3, de 2005) com o objetivo de enquadramento
ou manutenção dessa condição, para fins da substituição tributária nele
contemplada.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720488/2015-52
5
Nas indústrias, a matéria-prima não necessariamente precisa ser produtos
oriundos diretamente do setor rural. Entretanto, nas agroindústrias a
característica
fundamental
é
a
transformação
de
matérias-primas,
predominantemente rurais.
...............................................................................................................................
Reportando-se à questão dos autos, cabe ressaltar que em consonância com a
fiscalização e diferentemente do entendimento exarado na resposta à consulta da
empresa, entendo que a orientação pertinente no caso é a de que a extração
(corte) de árvores de florestas para industrialização, quando adquiridas ou
arrendadas conjuntamente com as terras em que foram cultivadas, não
caracteriza atividade rural. Da mesma forma, as toras de madeira obtidas da
extração de árvores adquiridas prontas para o corte não são consideradas de
produção rural própria.
Ou seja, a utilização de madeira de árvores extraídas de terras adquiridas já
florestadas não autoriza o enquadramento da adquirente ou arrendatário dessas
terras na condição de agroindústria, para fins de substituição da contribuição
previdenciária.
.................................................................................................................................
Nesse sentido, somente será considerado como produção rural própria quando o
contribuinte exerce atos naturais do processo de florestamento ou
reflorestamento. A simples compra de madeira em toras não caracteriza
produção própria. Da mesma forma, o transporte da madeira e o corte da
madeira em toras, por si só também não têm o condão de caracterizar a produção
própria.
.................................................................................................................................
Nos autos, a fiscalização, por meio da contabilidade e dos contratos anexos,
comprova que a atividade da empresa está sustentada na aquisição de matéria-
prima de terceiros, pois adquire a madeira, ainda que execute alguma atividade
para que seja passível de industrialização, a exemplo da extração e limpeza das
árvores e o transporte. Expressivamente, não há o que se falar em produção
própria.
.................................................................................................................................
As mesmas conclusões, aplica-se às contribuições ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) e as contribuições
destinadas à terceiros, cuja argumentação da impugnante contrária a cobrança
dessas contribuições, residem em reafirmar a sua condição de agroindústria, o
que como visto, nas peças deste processo, diante da realidade fática constatada
durante o procedimento de auditoria fiscal, ocasião em que além dos documentos
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720488/2015-52
6
citados no Relatório Fiscal, foi analisada em profundidade a contabilidade do
contribuinte.
Desse modo, ratifica-se, também em relação as aludidas contribuições, o
entendimento que ensejou a lavratura dos Autos de Infração de que trata o
presente processo.
Quanto a aplicação da multa no percentual de 150%, ainda que repita a
impugnante, a argumentação de terem sido atribuída as contribuições
previdenciárias indevidas para a atividade industrial. Relevante registrar que
muito embora tenha a Autoridade Fiscal, asseverado: que o contribuinte,
deliberadamente, utilizou da prática de planejamento tributário abusivo,
reduzindo e deixando de recolher a efetiva contribuição devida à previdência
sócia, é de se entender por não demonstrada, suficientemente, a subsunção
daqueles à combinação normativa que dá azo à qualificação da multa de ofício e,
por tal razão, imperioso seja hostilizada majoração expungida da Autuação em
apreço, restando, contudo, aplicável aquela prevista no art. 44, da Lei no
9.430/96, de caráter objetivo e inafastável nos lançamentos de ofício.
.............................................................................................................................
CONCLUSÃO
Considerando tudo que dos autos consta, VOTO no sentido de julgar procedente
em parte a impugnação apresentada, retificando-se o crédito tributário exigido,
mediante a redução do percentual da multa para 75%.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ser cientificado, em 05/07/2016, da decisão de 1a instância (fls. 346), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 03/08/2016, trazendo as mesmas alegações já
enfrentadas na decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O fundamento central do lançamento fiscal é descaracterização da condição de
agroindústria do Recorrente. Analisando diversos documentos, entre eles a escrituração contábil,
entendeu a autoridade lançadora, que a atividade desenvolvida pela empresa era industrial (FPAS
507), já que a produção rural própria era pouco significativa. Conclui que o contribuinte, que se
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720488/2015-52
7
auto declarava como indústria até 12/2006, fez uso de planejamento tributário abusivo ao adquirir
propriedade rural com a finalidade de se beneficiar de tributação favorecida conferida às
agroindústrias.
Em sua impugnação, o contribuinte alegou que agiu de forma correta ao alterar seu
enquadramento para agroindústria. Que realizou consulta à Secretaria da Receita Previdenciária
(doc. fls. 290/298), que reconheceu a condição de agroindústria do Recorrente. Alega, ainda, que
os elementos apontados pela fiscalização não seriam suficientes para descaracterizar o auto
enquadramento realizado.
O julgador de 1a instância não acatou os argumentos apresentados na peça
impugnatória. Corroborou o entendimento manifestado pela fiscalização de que a utilização de
madeira extraída da propriedade adquirida, com floresta já plantada, não seria suficiente para
caracterizar a produção própria.
Em relação à consulta junto à Secretaria da Receita Previdenciária, o julgador 1a
instância considerou que não houve alteração na aplicação da legislação previdenciária tributária,
inexistindo qualquer mudança expressa na interpretação das normas jurídicas adotados no
lançamento. Que, diante da realidade fática constatada durante o procedimento fiscal, ocasião em
que além dos documentos que serviram de base para o lançamento, foi analisada em
profundidade a contabilidade da empresa, a autoridade fiscal poderia dar interpretação diversa
àquela manifestada na resposta à consulta realizada.
Antes de adentrar na análise de mérito, é importante compreender o contexto que
a envolve a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento para os produtores rurais.
A atividade rural possui especificidades e envolve risco específicos. A produção além ficar sujeita a
sazonalidades, pode ser afetada por riscos ambientais e climáticos, que em muitos casos acarreta
quebra de toda a produção, com consequente prejuízo para os produtores. Assim sendo, a
legislação transferiu o ônus fiscal previdenciário para o momento da comercialização da produção,
mitigando os riscos decorrentes da atividade.
Além do produtor rural, pessoa física ou jurídica, o benefício da substituição
prevista no art. 22, incisos I e II da lei 8.212/1991 foi estendido à agroindústria, que não deixa de
ser um produtor rural, mas que agrega atividade industrial nos termos legislação aplicada. Neste
sentido é importante realizar a distinção entre um estabelecimento tipicamente industrial daquele
que, na condição de produtor rural, resolve por industrializar sua produção.
Nos parece que intenção do legislador ao conferir o regime substitutivo às
agroindústrias era permitir que produtores rurais aumentassem o valor agregado de sua
produção, através do processo de industrialização. Portanto, tal regime não deve ser aplicado a
estabelecimentos industriais já estabelecidos, que incorporem em escala reduzida, atividades de
produção rural ao seu processo produtivo a posteriori. Caso fosse admitido tal possibilidade, abrir-
se-ia um espaço significativo para evasão fiscal, ao permitir o benefício do regime substitutivo a
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720488/2015-52
8
indústrias que incorporassem pequenas propriedades rurais com o intuito único de obter a
condição de agroindústria.
No caso concreto analisado, fica claro que o contribuinte revestia a condição de
indústria até 12/2006, quando, a partir de então, ao adquirir propriedade rural, alterou seu auto
enquadramento para agroindústria. A autoridade fiscal, por meio dos dados extraídos da
escrituração contábil digital, demonstrou que a quase totalidade da custo da matéria prima
utilizada no processo industrial era oriunda de terceiros. Ainda que a legislação não estabeleça
percentuais mínimos de produção própria, como alega o Recorrente, fica evidente a natureza
tipicamente industrial do contribuinte (fabricação de móveis).
Além da pequena representatividade da produção rural própria nos insumos
industriais, não teria sido cumprido o ciclo completo de produção (preparar o solo, semear,
produzir mudas, plantar, irrigar, aplicar defensivos, promover o desbaste ou o corte da madeira,
etc).
Neste sentido tem decido este Conselho, conforme ementas de decisões proferidas
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais adiante transcritas:
AGROINDÚSTRIA. NÃO ENQUADRAMENTO.
Não se enquadra como agroindústria o produtor rural pessoa jurídica que, além
da atividade rural, exercer, de forma preponderante, outra atividade econômica
autônoma, seja comercial, industrial ou de serviços.( Acórdão 9202006.911, de
22/05/2018, relatora Ana Cecília Lustosa da Cruz).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REGIME FISCAL SUBSTITUTIVO DO ARTIGO
22-A DA LEI No 8.212, DE 1991, COM REDAÇÃO DA LEI No 10.256, DE 2001.
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA QUANDO A
PRODUÇÃO RURAL É ÍNFIMA SENDO SEM REPRESENTATIVIDADE PARA A
EMPRESA CARACTERIZADA MERAMENTE COMO INDUSTRIAL.
É indevida a aplicação do regime fiscal do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, com
redação da Lei no 10.256, de 2001, à indústria cuja produção rural própria é
irrelevante em relação àquela adquirida de terceiros, não podendo por isso ser
qualificada como Agroindústria.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção própria
(com representatividade) e adquirida de terceiros.
Sendo a industrialização de produção rural própria da empresa insignificante se
comparada com a adquirida de terceiros, não se caracteriza a condição de
agroindústria. (Acórdão 9202006.911, de 27/11/2024, relator Leonam Rocha de
Medeiros)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. NÃO ENQUADRAMENTO.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.452 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720488/2015-52
9
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo
empreendimento econômico com departamentos, divisões ou setores rural e
industrial distintos. CÓPIA O regime substitutivo previsto no artigo 22A da Lei n°
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n°10.256/2001, abrange a agroindústria,
que por definição legal trata-se de produtor rural que industrializa a sua própria
produção ou, ainda, soma a esta a de terceiros. (Acórdão 9202003.570, relator
Manoel Coelho Arruda Junior).
Quanto à alegação de que a resposta ao pedido de informações realizado junto à
Secretaria da Receita Previdenciária (doc. fls. 290/298) teria chancelado o auto enquadramento
como agroindústria, necessário se faz fazer algumas considerações. Embora tal pedido tenha o
caráter de consulta formal ao órgão público sobre o enquadramento adequado, o procedimento
não se confunde com o Processo de Consulta, regulado pelo Decreto 70.236/1972, que possui
regras próprias. Ademais, é plenamente admissível que a autoridade fiscal, diante de novos
elementos, revise o auto enquadramento realizado pelo contribuinte, como no caso analisado.
Assim, como bem apontado no acórdão recorrido, a realidade fática constatada por ocasião do
procedimento fiscal, com a análise da escrituração contábil, permite à autoridade fiscal dar
interpretação diversa àquela manifestada na resposta à consulta realizada. Portanto não acato tal
alegação.
Com base na situação fática e nos argumentos narrados, considero que o
Recorrente não se enquadra no conceito de agroindústria, fazendo uso de planejamento tributário
abusivo, ao adquirir propriedade rural, visando a obtenção de regime tributário mais favorecido.
Portanto não pode gozar da substituição das contribuições sobre a folha de pagamentos, previstas
no art. 22, incisos I e II da lei 8.212/1991.
Com relação ao lançamento das contribuições para o RAT, decorrem do novo
enquadramento dado pela autoridade fiscal, cujos a fundamentação já foi descrita nos parágrafos
anteriores. Portanto incabível as alegações apresentadas com relação a este tributo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 479
DF CARF MF
Original